Tribunal: TJDFT
Processo: 0705515-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MODO DE CUMPRIMENTO DE LIMINAR. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. DIRECIONAMENTO PARA HOSPITAL ESCOLA CUSTEADO PELO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA DE VALORES DO TRATAMENTO. RISCO DO NEGÓCIO.

1. No caso concreto o plano de saúde busca o cumprimento da liminar concedida na origem de modo diverso, no caso, transferindo a paciente/agravada para o Hospital do estado de São Paulo, ao invés daquele indicado nesta capital federal.

2. Em uma ponderação de interesses, observo que, na hipótese dos autos, trata-se de pessoa idosa, com 71 anos de idade, infelizmente com quadro clínico que exige cuidados especiais e urgentes em virtude de patologia cardíaca, portanto, parte mais frágil e vulnerável, não sendo justificável a pretensão meramente econômica do plano de saúde de transportá-la para outro estado da federação para realizar um tratamento disponível aqui, no Distrito Federal.

3. Muito embora seja reconhecido o renome do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia como hospital de referência, os preços por ele praticados decorrem exatamente do fato de se tratar de uma autarquia do Estado de São Paulo, vinculada para fins de coordenação administrativa à Secretaria Estadual da Saúde, e associada à Universidade de São Paulo para fins de ensino, pesquisa e extensão. Trata-se de um hospital-escola especializado em cardiologia (fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Dante_Pazzanese_de_Cardiologia. Acessado em 25/02/2021).

4. Impende ressaltar que a diferença de valores cobrados pela rede credenciada que atende aos clientes do agravante integra o risco do negócio, por isso deve ser por ele suportado, sem transferência direta ao consumidor.

5. Agravo de instrumento não provido.